Tribunal: TJDFT
Processo: 0736364-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE E OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE DANOS E MORAIS POR VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DO AUTOR. DANO MORAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E DE DECORAÇÃO, E RESPECTIVAS FOTOS PUBLICITÁRIAS, PARA FINS COMERCIAIS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL CONSTATAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECUSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 11, parágrafo único, 22, 28 e 29 da Lei no 9.610/1998, a proteção concedida ao autor aplica-se às pessoas jurídicas, possuindo a empresa apelante, assim, direitos morais e patrimoniais sobre as obras intelectuais de sua titularidade, além de lhe ser assegurado o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor, obstando a utilização comercial por terceiros, sem prévia autorização.
2. A apelante comprovou que executou os projetos e que era detentora dos direitos autorais das respectivas fotos publicitárias utilizadas indevidamente pela empresa apelada para fins comerciais, em violação à propriedade intelectual protegida pelo art. 7o, VII e X, da Lei no 9.610/1998.
3. Constatado que a apelada utilizou-se indevidamente de fotografias de propriedade da apelante, relativas a projetos arquitetônicos e de decoração por esta desenvolvidos, com objetivo de obter lucro, apresentando os serviços executados pela recorrente como se fossem seus, a reforma da sentença com a fixação de indenização dos danos morais é medida que se impõe, já que há evidente violação de direito autoral e concorrência desleal.
4. No que concerne ao valor dos danos morais, à míngua de parâmetro legislativo e dado o repúdio à tarifação dos prejuízos morais, este, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa, e proporcional ao dano causado.
5. No caso dos autos, além de violação do direito moral que enseja dever de reparação, deve ser levado em conta, notadamente, o caráter pedagógico-preventivo da condenação, de modo que julgo que o valor dos danos morais deve ser fixado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Recurso de apelação parcialmente provido.